Tribunal: TJPA
Processo: 0836284-16.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836284-16.2019.8.14.0301

APELANTE: FOFURAS REPRESENTACOES & ACESSORIA COMERCIAL LTDA, WALTER MOURA DE QUEIROZ, ALDO MOURA DE QUEIROS

APELADO: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente Ação de Despejo por Falta de Pagamento. Os embargantes alegam que a decisão colegiada contém (a) omissão, por não ter analisado de forma individualizada a responsabilidade de cada um dos réus; e (b) erro de premissa fática, ao considerar a matéria puramente documental, o que teria resultado em cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não individualizar a responsabilidade de cada litisconsorte no polo passivo; e (ii) saber se o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao indeferir a produção de prova testemunhal, configurando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos réus decorre do inadimplemento de um contrato de locação uno e indivisível. A ausência de um capítulo específico para a conduta de cada devedor não configura omissão, pois a obrigação inadimplida era comum a ambos, tendo sido a questão devidamente apreciada no acórdão.

A alegação de cerceamento de defesa foi ponto central da apelação e foi expressa e exaustivamente rechaçada no acórdão embargado. O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, não havendo erro de premissa fática na decisão que considerou a matéria suficientemente instruída por documentos.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgamento por mero inconformismo da parte.

Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois, embora o recurso busque a rediscussão do mérito, trata-se dos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão, não se podendo inferir o dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o acórdão que, ao julgar ação de despejo, analisa a responsabilidade dos litisconsortes de forma conjunta quando a obrigação decorre de um único e indivisível contrato de locação.

2. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, a considera inútil ou protelatória para a solução de controvérsia de natureza predominantemente documental.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A aplicação da multa por embargos protelatórios é afastada quando se trata do primeiro recurso de aclaratórios oposto pela parte, no qual não se evidencia o manifesto intuito de retardar o andamento do feito.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único, 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO; STJ, EREsp n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0836284-16.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: FOFUR’S REPRESENTAÇÕES & ACESSORIA COMERCIAL LTDA e ALDO MOURA DE QUEIROZ

EMBARGADO: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXAO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 29314301

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID 29642016) opostos por
FOFUR'S REPRESENTAÇÕES & ACESSORIA COMERCIAL LTDA e ALDO MOURA DE QUEIROZ
em face do Acórdão de ID 29314301 que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento.

Breve retrospecto processual.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FOFUR’S REPRESENTAÇÕES & ACESSORIA COMERCIAL LTDA e ALDO MOURA DE QUEIROZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS E SUBLOCAÇÃO SEM ANUÊNCIA c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS E VINCENDOS E ACESSÓRIOS e OBRIGAÇÃO DE FAZER
, que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato de locação, condenando os requeridos ao pagamento dos alugueis em atraso, bem como, dos acessórios da locação até a efetiva desocupação do imóvel.

Narram os autos que
JOSÉ GERALDO DE JESUS PAIXAO
ajuizou a Ação de Despejo por Falta de Pagamento e sublocação c/c cobrança de aluguéis, além de restituição de danos materiais em face de
FOFUR’S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME
, com fundamento na Lei n.º 8.245/91.

O autor relatou ser legítimo proprietário do imóvel localizado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 340, bairro Nazaré, nesta cidade, o qual foi objeto do contrato de locação celebrado com a empresa Walda Comércio e Representação Ltda – ME, antiga denominação da empresa requerida. Neste ponto, observou que o pacto teve o prazo fixado em 12 (doze) meses, o qual se iniciou em 20 de novembro de 2002 e encerrou em 20 de novembro de 2003.

Ressaltou, também, que o valor inicial da locação foi fixado em R$800,00 (oitocentos reais) e no momento do ajuizamento da ação alcançava a quantia de R$2.492,62 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Lado outro, informou que em 03 de abril de 2019, recebeu da empresa locatária notificação extrajudicial informando o seu interesse em desocupar o imóvel e rescindir o contrato celebrado entre as partes, conforme aviso de devolução que consta nos autos, entretanto, afirmou que a requerida não saiu do imóvel locado até o momento, além do que deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis, estando em mora com os locativos e demais encargos.

Ademais, aduziu que por meio de vistoria periódica, constatou que a inquilina efetuou obras de expansão no imóvel sem autorização, assim a parte foi intimada para desfazê-las, contudo, permaneceu inerte. Enfim, disse que a parte sublocou o imóvel para Aldo Moura de Queiroz, contrariando o contrato e a lei.

Nesse contexto, diante do descumprimento reiterado do contrato por parte da locatária e da sua resistência em desocupar amigavelmente o bem, propôs a presente demanda objetivando: 1 – a restituição do imóvel; 2 – o recebimento dos aluguéis em atraso que totalizam a quantia de R$10.021,16(dez mil, vinte e um reais e dezesseis centavos); 3 – a condenação da locatária ao pagamento de 04 (quatro) multas penais correspondentes ao valor de 01 (um) aluguel de R$ 2.492,62 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), que somam R$ 9.970,48 (nove mil, novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 4 – a restituição dos danos causados ao seu imóvel.

Em contestação, o réu alegou: - a inexistência de débitos locatícios; - a ausência de sublocação; - indevida cobrança de multa penal; - a ausência do dever de desfazimento das obras e de restituição de danos. Além disso, defendeu a incorreção do valor atribuído à causa, pleiteando a sua adequação, bem como, pugnou concessão da gratuidade da justiça.

O réu, ainda, apresentou reconvenção na qual requereu: - uma indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel; - a retenção do bem locado.

Em seguida, o autor foi imitido na posse do imóvel objeto da ação, conforme auto que consta no processo, ocasião em que o autor se manifestou nos autos argumentando a invalidade do ato e requerendo a devolução de seus pertences.

Por fim o autor/reconvindo apresentou manifestação e os autos foram encaminhados para sentença.

A sentença apelada foi lavrada nos seguintes termos:

(...) Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, na qual o autor afirma ser proprietário do imóvel situado na Avenida Gentil Bittencourt, nº 367, nesta cidade, que foi objeto do contrato de locação para fins comerciais firmado com a empresa requerida pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 20/11/2002 e término em 20/11/2003, posteriormente prorrogado por prazo indeterminado.

Em síntese, destacou que, em abril de 2019, a locatária manifestou a sua vontade em desocupar o imóvel e rescindir o contrato de locação, entretanto, negou que a parte tenha desocupado o bem, sublinhando que os alugueis também não foram adimplidos. Diante disso, revelou ter encaminhado notificação para a desocupação do imóvel, ante a ausência de interesse dos autores em prorrogar o aluguel, porém, não obteve êxito.

A requerida, em sua resposta, confirmou ter celebrado o contrato de locação com a parte autora, contudo, negou os débitos locatícios e o descumprimento contratual, alegando ter recebido o bem deteriorado e com diversas avarias, ressaltando que o imóvel foi valorizado com as reformas realizadas que afirmou ter alcançado a quantia de R$120.00,00 (cento e vinte mil reais). Nesse viés, mencionou que não houve oposição do locador, o que permite o seu direito legal de retenção e indenização pelas benfeitorias necessários realizadas no bem, as quais foram feitas para torná-lo seguro e habitável. Em síntese, destacou que o proprietário não embargou as obras realizadas, nem rescindiu o contrato ou denunciou a locação, mesmo tendo ciência das reformas, restando claro que se beneficiava da valorização do imóvel e do recebimento pontual do aluguel.

Por outro lado, negou ter ocorrido a cessão, observando que ocorreu apenas a troca de titularidade da empresa locatária, prosseguindo-se o contrato em nome de Aldo Moura de Queiroz, irmão do anterior representante da demandada, o qual assumiu todas as obrigações inerentes ao ajuste, com a anuência tácita do proprietário e da imobiliária, já que não foi formalizado um novo contrato de aluguel. Nesse contexto, pontuou que a empresa requerida entregou o imóvel locado no ano de 2018, ficando o sr. Aldo Moura de Queiroz como novo inquilino do bem, o qual efetuou o pagamento dos alugueis mensais e realizou novas benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, que se encontra desocupado desde abril de 2019. Observando que as chaves não foram entregues por culpa do próprio locador.

Em reconvenção, pleiteou a condenação do autor/reconvindo a indenizar aos réus/reconvintes todas as benfeitorias realizadas no imóvel em discussão, conforme cálculo discriminado em anexo.

Inicialmente, destaco que deve ser mantido o valor atribuído à causa, uma vez que a ação de despejo deve corresponder
a 12 (doze) meses de aluguel,
ainda que cumulada com pedido de cobrança
, a teor do art. 58 da Lei 8.245/91.

Outrossim, indefiro o pedido de gratuidade formulado pela ré, pois as pessoas jurídicas devem comprovar não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo, inexistindo presunção de dificuldade financeira.

No mérito, o contrato de locação anexado aos autos comprova que as partes firmaram contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, com prazo inicial de 12 doze meses, com início em 20 de novembro de 2002 e término previsto para 20 de novembro de 2003 (cláusula 6.1.).

Conta dos autos, ainda, que por meio de termos aditivos formalizados nos anos de 2003, 2005, 2008 e 2013, houve o prolongamento consecutivo do prazo de vigência estabelecido no ajuste inicial, findando-se a última prorrogação no ano de 2018, prorrogando-se, então, pelo prazo indeterminado, em face da permanência da locatária no imóvel sem oposição do locador.

A Lei nº 8.245/91 expressamente enuncia:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.

No caso concreto, o aviso de devolução de imóvel anexado aos autos, datado de 17/08/2018, demonstra que a locatária comunicou à Administradora do imóvel o seu interesse em devolver o bem e encerrar a locação a partir de 20/03/2019.

Entretanto, o autor afirmou que a inquilina não desocupou o imóvel no prazo estipulado, permanecendo no bem sem efetuar o pagamento de suas obrigações contratuais, além do que, sem o consentimento do proprietário, cedeu a locação para terceiro, contrariando o item 9.1 do contrato de locação, cuja infração intitula o locador a exigir a multa penal correspondente a 01 (um) aluguel pela infringência da condição pactuada, nos termos do item 12.1.3. do instrumento.

De acordo com o artigo 13, caput e §2º da Lei 8.245/91, a cessão ou sublocação depende do consentimento prévio e escrito do locador, o qual tem o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição após notificado por escrito pelo locatário.

Ocorre que, os documentos juntados aos autos não comprovam de forma segura a cessão do contrato de locação alegada pelo autor, portanto, não existe prova de que a empresa locatária tenha transferido o imóvel para terceiro. Aliás, não se pode ignorar que há uma evidente confusão entre os sócios da empresa requerida, já que houve alteração na titularidade da sociedade no decorrer da locação.

Desta forma, ausente a comprovação cabal da cessão da locação, razão pela qual é indevida a aplicação da multa pleiteada pela parte, afastando-se a responsabilidade da requerida por infração do contrato.

Todavia, a locatária possuía a obrigação de contratar seguro contra incêndio, nos termos da cláusula 8.1 do instrumento particular, logo, não demonstrado o cumprimento de tal obrigação pelo tempo do contrato em curso, prospera o pedido do autor de cobrança de multa por infração contratual. Nesse ponto, é oportuno destacar que a jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento no sentido de admitir a aplicação conjunta da multa moratória e compensatória, desde que previstas no contrato e sejam decorrentes de fatos geradores diversos, em face do princípio de vedação do bis in idem.

É relevante salientar, ainda, que o termo de vistoria integrante do contrato de locação formalizado no ano de 2002, evidencia que o bem foi entregue à empresa locatária com muitas avarias, pintura mal feita, com umidade, banheiro sem chuveiro, piso bastante desgastado, sem vaso sanitário, dentre outros problemas descritos no citado documento.

Conclui-se, então, que o imóvel alugado já apresentava defeitos que comprometiam a sua boa habitabilidade desde o momento em que a posse do bem foi transmitida e, à vista disso, não há violação aos termos contratuais estipulados que permita condenar a empresa locatária por danos materiais no período de utilização do imóvel, por conseguinte, incabível o pedido de pagamento por despesas de recuperação. Além do que, o próprio autor afirmou que a locatária realizou obras sem a sua autorização.

Enfim, a cláusula décima primeira do instrumento particular juntado aos autos estabelece que para quaisquer benfeitorias ou melhoramentos seria necessária autorização por escrito do locador, as quais ficariam incorporadas ao imóvel, não podendo o locatário pleitear qualquer indenização pelas mesmas ou alegar direito de retenção do imóvel.

A
lei das locações admite o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, estas últimas quando autorizadas pelo locador, podendo, ainda, o locatário levantar as voluptuárias finda a locação, desde que esse levantamento não prejudique a estrutura do imóvel, conforme previsão dos artigos 35 e 36.

Ora, existindo cláusula expressa no contrato proibindo qualquer indenização de benfeitoria realizadas pelo locatário, sejam úteis ou não, não cabe ao locatário pleitear o ressarcimento pelos melhoramentos realizados no imóvel, tampouco haverá o direito de retenção a fim de garantir o cumprimento de pretensa obrigação por parte do locador, senão vejamos:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de despejo. Gratuidade da justiça deferida. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. Locação não residencial prorrogada por prazo indeterminado. Denúncia vazia. Art. 57 da Lei 8.245/91. Direito potestativo do locador contra o qual não pode a locatária se insurgir. Situação de pandemia de Covid-19 que não constitui óbice para tal determinação na hipótese em análise. Lei 14.010/2020 e medida cautelar deferida na ADPF 828/DF que tratam de despejo liminar e não se aplicam ao caso. Locatária que não demonstrou situação de vulnerabilidade. Notificação de desocupação datada de novembro de 2020. Tempo hábil para que a ré buscasse por novo ponto comercial, mesmo no atual período.
Retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel locado. Impossibilidade. Cláusula contratual que exclui o direito de indenização. Validade. Matéria afeta ao âmbito de disponibilidade das partes. Súmula 335 do STJ. Ré que não faz jus à indenização pelo fundo de comércio. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso provido em parte (TJSP; Apelação Cível 1007249-40.2021.8.26.0554; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 24/03/2022).

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO JULGADA PROCEDENTE PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO E DETERMINAR O DESPEJO DO RÉU – CONTRATO ESCRITO – CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO, EMPRÉSTIMO OU CESSÃO DO IMÓVEL –
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EXCLUÍDA POR CLÁUSULA CONTRATUA

L - SENTENÇA MANTIDA
- APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP; Apelação Cível 1003724-31.2016.8.26.0229; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021).

A propósito, enuncia a súmula 335 do STJ:
“Não
é nula, nos contratos de locação urbana, a cláusula que estabelece a renúncia ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias”

Assim sendo, é indevido o pedido de indenização por benfeitorias pleiteado pela ré/reconvinte, em razão da cláusula contratual expressa vedando o direito de indenização por modificações introduzidas no imóvel pelo locatário, que é plenamente válida conforme decisões reiteradas de nossos tribunais.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, para: 1) rescindir o contrato de locação; 2) condenar a requerida ao pagamento: dos aluguéis em atraso desde o mês de abril de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel que ocorreu com o auto de imissão na posse, pelo valor estabelecido contratualmente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPC, além da multa de 10% (dez por cento), conforme previsto no contrato (item 12.1.2.), bem como, dos acessórios da locação vencidos e não pagos; da multa penal correspondente a 1 (um) mês de locação pela ausência de contratação de seguro contra incêndio, conforme previsão contratual.

Fica prejudicado o pedido de despejo, uma vez que o imóvel objeto da presente demanda já foi desocupado, conforme auto de imissão na posse de id nº 37249037.

Enfim, julgo improcedente o pedido formulado pelo réu/reconvinte, para afastar o direito à indenização pelas benfeitorias, ante a previsão contratual que veda o direito de indenização por modificações introduzidas no imóvel pelo locatário e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, então, o autor e o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa referente à lide principal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. No que se refere a lide secundária, condeno o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa na lide reconvencional, na forma do art. 85, §4º, III do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

As advogadas
Thamires Neves de Castro
,
Ronise Nordeste Corrêa
e
Rafaela Menezes Barbosa
apresentaram
renúncia ao mandato
que lhes foi outorgado pela parte autora,
Fofur’s Representações & Acessoria Comercial Ltda
, representada por seus sócios Walter Moura de Queiroz e Aldo Moura de Queiroz. A renúncia se deu
por motivo de foro íntimo
e foi acompanhada da comprovação da
comunicação prévia à parte outorgante
, conforme o artigo 112 do CPC.

FOFUR’S Representações & Acessoria Comercial Ltda
e
Aldo Moura de Queiroz
peticionam requerendo a
habilitação do advogado Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja
(OAB/PA 19.782), apresentando
procuração outorgada por Aldo
e solicitando prazo para juntar o instrumento de mandato da empresa. Requereram ainda que
todas as intimações e notificações
sejam direcionadas exclusivamente ao referido advogado, nos termos do art. 272, §5º do CPC.

FOFUR’S Representações & Acessoria Comercial Ltda
e
Aldo Moura de Queiroz
opuseram
embargos de declaração
contra a sentença de ID 108456027, alegando
omissões
: (i) ausência de manifestação sobre o
pedido de gratuidade de justiça de Aldo Moura
, que é pessoa física e comprovadamente hipossuficiente, e (ii) omissão quanto ao
pedido de produção de prova testemunhal
, o que configura
cerceamento de defesa
. Requerem a correção da sentença, com o
deferimento da gratuidade
e a
anulação da decisão para reabertura da instrução processual
.

CERTIFICADO que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no ID 110423043 são INTEMPESTIVOS.

FOFUR’S REPRESENTAÇÕES & ACESSORIA COMERCIAL LTDA e ALDO MOURA DE QUEIROZ interpôs APELAÇÃO CÍVEL, alegando a existência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça para ALDO, cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de prova testemunhal, necessidade de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel em estado precário, impropriedade da cobrança de multa por ausência de seguro e da exigência de aluguéis após cessão informal do contrato.

Requerem a anulação ou reforma da sentença.

Ordenada a intimação da parte embargada para apresentar manifestação acerca dos embargos de declarações opostos pela parte embargante no prazo de 5 (cinco).

Em contrarrazões JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO sustenta a sua intempestividade, já certificada nos autos.

Argumenta-se ainda pela inexistência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e pela inexistência de cerceamento de defesa, defendendo a regularidade da sentença.

Ao final, pleiteia o não conhecimento dos embargos, ou, subsidiariamente, seu indeferimento, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Rejeitados os Embargos de Declaração no ID. 135705896 – Sentença.

Em contrarrazões ao recurso de Apelação, JOSÉ GERALDO DE JESUS PAIXÃO, requerendo a
manutenção integral da sentença de primeiro grau
, que reconheceu a rescisão do contrato de locação por inadimplemento, condenou os apelantes ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos, e afastou pedido de indenização por benfeitorias.

Preliminarmente, o recorrido sustenta
inobservância ao princípio da dialeticidade
, pois os apelantes apenas repetiram argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso. No mérito, rebate as alegações de cerceamento de defesa, nulidades processuais e direito à indenização por benfeitorias, destacando que tais pedidos contrariam cláusulas contratuais expressas e jurisprudência pacífica.

Por fim, requer a
redistribuição dos ônus sucumbenciais
, com imputação majoritária aos apelantes, dado que o recorrido teve êxito na maioria de seus pedidos.

ACÓRDÃO no id. 29314301, sendo assim ementado:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Fofur’s Representações & Acessoria Comercial Ltda. e Aldo Moura de Queiroz contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos proposta por José Geraldo de Jesus Paixão, reconhecendo a rescisão do contrato de locação por inadimplemento e indeferindo o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias.

2. A sentença condenou os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel, além de multa por ausência de seguro obrigatório, e afastou o direito à indenização e à retenção do bem com base em cláusula contratual expressa.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal;

(ii) se é cabível o reconhecimento da gratuidade de justiça a Aldo Moura de Queiroz;

(iii) se há direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel;

(iv) se a multa por ausência de seguro e os aluguéis exigidos após manifestação de devolução do imóvel são devidos.

III. Razões de decidir

4. Não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria controvertida era estritamente documental, e o juízo exerceu seu poder de indeferir prova testemunhal inútil, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A gratuidade de justiça foi corretamente indeferida por ausência de comprovação de hipossuficiência, e a decisão transitou em julgado nesse ponto.

6. A cláusula contratual vedava expressamente a indenização ou retenção por benfeitorias, o que é válido nos termos da Súmula 335 do STJ e da jurisprudência dominante.

7. A multa pela ausência de seguro foi corretamente aplicada com base na cláusula contratual, tratando-se de penalidade distinta da multa por inadimplemento.

8. A cobrança de aluguéis até a efetiva imissão na posse é devida, pois a entrega formal das chaves não ocorreu, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando os elementos documentais são suficientes à formação do juízo.

2. É válida a cláusula contratual que veda a indenização e o direito de retenção por benfeitorias, nos termos da Súmula 335 do STJ.

3. A ausência de contratação de seguro obrigatório autoriza a incidência de multa contratual, desde que prevista.

4. Os aluguéis são devidos até a efetiva imissão na posse pelo locador, independentemente de manifestação unilateral de devolução do imóvel."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §11, 86, 370, parágrafo único, 487, I, 99, §2º; Lei nº 8.245/1991, arts. 13, 35, 36, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2359619/BA, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2023; STJ, Súmula nº 335; TJSP, ApCiv 1007249-40.2021.8.26.0554, Rel. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2022.

FOFUR’S REPRESENTAÇÕES & ACESSORIA COMERCIAL LTDA e ALDO MOURA DE QUEIROZ
,

então, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 29642016
), a parte embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no julgado:

a)
Omissão
, quanto ao pedido de individualização das partes no polo passivo, argumentando tratar-se de litisconsórcio simples, sem solidariedade, o que exigiria a análise distinta da responsabilidade de cada um, nos termos do art. 117 do CPC.

b)
Erro relativo à premissa fática
, alegando que o acórdão partiu do pressuposto equivocado de que a matéria era estritamente documental, o que teria configurado cerceamento de defesa. Afirmam que a necessidade de prova testemunhal foi ignorada, bem como o comportamento contraditório do juízo de primeiro grau, que, após intimar as partes para especificarem provas, julgou antecipadamente a lide.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, inclusive, para fins de prequestionamento, com efeitos infringentes, sendo sanados os vícios apontados.

Devidamente intimado, o embargado,
JOSÉ GERALDO DE JESUS PAIXAO
, apresentou contrarrazões (ID 29841740), pugnando pela rejeição dos aclaratórios por manifesta inadmissibilidade e intuito protelatório, com a consequente aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Os embargantes apontam a existência de omissão e erro de premissa fática no Acórdão ID 29314301, que manteve a sentença de procedência da ação de despejo.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos:

1. Da Alegada Omissão – Individualização das Partes

Os embargantes afirmam que o acórdão foi omisso por não analisar individualmente a responsabilidade de cada parte no polo passivo.

Sem razão
. A responsabilidade imputada aos réus, ora embargantes, decorre diretamente do inadimplemento do contrato de locação do qual eram parte ou sucessores. O acórdão, ao confirmar a sentença, analisou o conjunto da relação jurídica e concluiu pela responsabilidade dos apelantes (“
condenou os apelantes ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos
”), não havendo necessidade de desmembrar a análise para cada um dos devedores, uma vez que a obrigação de pagar os aluguéis e encargos era una e indivisível perante o locador.

A ausência de um capítulo específico para a conduta de cada litisconsorte não configura omissão, mas sim o reconhecimento de que a obrigação inadimplida era comum a todos. A questão, portanto, foi devidamente apreciada, e o que se verifica é uma clara tentativa de rediscutir o mérito da condenação, o que é vedado nesta sede recursal.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) DOS ALUGUÉIS

Por fim, quanto à exigência de pagamento de aluguéis, deve-se destacar que, nos termos do artigo 57 da Lei do Inquilinato, a prorrogação por prazo indeterminado implica a necessidade de notificação prévia para rescisão.

No caso, os aluguéis são devidos até a efetiva restituição da posse ao locador, que se dá com o auto de imissão na posse, datado de 04/10/2021 (Num. 26430968 – pág. 1).

A mera manifestação de intenção de desocupação, desacompanhada da entrega formal das chaves, não exime a responsabilidade locatícia. (...)

Inexiste a omissão alegada, portanto.

2. Da Suposta Premissa Fática Equivocada – Cerceamento de Defesa

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, decorrente de uma suposta premissa equivocada de que a matéria seria puramente documental, a questão foi ponto central do recurso de apelação e foi expressa e exaustivamente rechaçada no acórdão embargado, sob o tópico “
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
”.

Constou claramente na decisão colegiada:

(...) Rejeita-se, desde logo, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos recorrentes. A matéria debatida nos autos — inadimplemento contratual, prorrogação tácita da locação e exigência de obrigações contratuais — possui natureza estritamente documental, fundada essencialmente na interpretação dos artigos 56 e 57 da Lei n.º 8.245/91.

A existência de notificação expressa de devolução do imóvel, datada de 17/08/2018 (ID Num. 26430838 - pág. 1), é fato incontroverso e documentalmente comprovado.

Desse modo, o indeferimento da prova testemunhal pelo juízo a quo guarda plena consonância com o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual confere ao magistrado discricionariedade técnica para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (...).

Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão enfrentou diretamente o argumento e concluiu, de forma fundamentada, que o juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir as diligências que entender inúteis ou protelatórias. A decisão embargada não partiu de premissa equivocada; ao contrário, analisou o pleito e o rejeitou com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis.

A reiteração deste argumento em sede de embargos declaratórios apenas reforça o nítido propósito de rediscussão da matéria, buscando uma nova análise de mérito que lhes seja mais favorável.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que o presente recurso seria manifestamente protelatório.

A pretensão, contudo, deve ser rechaçada.

A referida sanção processual destina-se a coibir o abuso do direito de recorrer, penalizando a parte que se utiliza dos embargos de declaração com o nítido propósito de retardar o andamento do feito. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a aplicação da multa exige um juízo de certeza quanto ao caráter protelatório, o que usualmente se configura na reiteração de embargos com idênticos fundamentos já rejeitados.

No caso em tela, embora o recurso não tenha sido acolhido por buscar a rediscussão do mérito, trata-se dos
primeiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão de Id. Num. 29314301
. Desse modo, não se pode inferir, de plano, o dolo processual ou a intenção manifestamente protelatória da parte, que apenas exercitou, pela primeira vez, a via recursal cabível contra a decisão colegiada.

Portanto, por se tratar dos primeiros aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025